Tribunal: TJDFT
Processo: 0050520-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação de exigir contas que enlaça os litigantes, a qual transitara pela 1a Vara Cível de Brasília, houvera a interposição de agravos de instrumento[1], que, de seu turno, foram distribuídos e resolvidos por esta egrégia 1a Turma Cível. Considerando a redistribuição aleatória dos autos à 1a Turma Cível, em razão de eminente Des. Roberto Freitas Filho, relator do primeiro agravo, não mais compor o referido órgão, o derradeiro agravo fora distribuído aleatoriamente entre os membros da Turma, tendo como relator o Des. Rômulo de Araújo Mendes[2]. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o derradeiro recurso, o eminente Des. Rômulo de Araújo Mendes[3][4] se tornara prevento para também conhecer do presente apelo, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao eminente Des. Rômulo de Araújo Mendes que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - AGI no 0714583-84.2017.8.07.0000 e AGI no 0714586-34.2020.8.07.0000 [2] - ID 16540855 - AGI no 0714586-34.2020.8.07.0000. [3] - ID 16618713 - AGI no 0714586-34.2020.8.07.0000. [4] - ID 17446934 - AGI no 0714586-34.2020.8.07.0000.